Tribunal: TJSP
Processo: 0001695-74.2014.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001695-74.2014.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante
VAGNER APARECIDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, julgaram extinta a
punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa, prejudicada a análise do mérito do apelo. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001695-74.2014.8.26.0397 Comarca de Nuporanga.
Apelação Criminal no 0001695-74.2014.8.26.0397 Vara Única de
Nuporanga.
Apelante: Vagner Aparecido Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.724
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Nuporanga, que o condenou
como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, a três
meses e quinze dias de detenção, em regime prisional aberto,
porque no dia 31 de julho de 2014, por volta de 17h45, na Rua
Francisco Machado, no 832, fundos, naquela cidade, ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira Rafaela Cristina
de Freitas, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, o
réu Vagner Aparecido Rodrigues apelou em busca da
absolvição por falta de provas ou por ter agido em legítima
defesa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Considerada a pena concretizada na
sentença (três meses e quinze dias de detenção), observa-se que
o prazo prescricional a regulá-la é de três anos, nos termos do
disposto no artigo 109, VI, do Código Penal.
Como entre a data do recebimento da
denúncia (19 de fevereiro de 2015
fl. 46) e a publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0001695-74.2014.8.26.0397 Comarca de Nuporanga.
sentença condenatória (26 de setembro de 2018
fl. 137), que
transitou em julgado para a acusação, medeou período de
tempo superior ao lapso expurgador, de ofício, como determina
o artigo 61 do Código de Processo Penal, com base nos artigos
107, IV (1a figura), 109, VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal,
cumpre julgar extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ficando,
para tal fim, provido o recurso, prejudicada a análise do mérito
do apelo.
3. Destarte, pelo meu voto, de ofício,
julga-se extinta a punibilidade do réu pela prescrição da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade
retroativa,
prejudicada a análise do mérito do apelo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -